Tribunal: STF
Processo: Rcl 53322
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 56 NÃO EVIDENCIADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 10.5.2022 por Daniel Heriberto Marciano contra ato do juízo da Vara de Execuções Penais de Barbacena/MG.



    2. O reclamante alega contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.



     



    Assevera que, “considerando o total de condenações, possuía 06 anos e 0 meses de pena, pelo que cumpria sua pena em regime fechado.



    Este tem como requisito objetivo, conforme atestado de pena o marco temporal de 20/12/2021, já cumpriu todos os requisitos subjetivos conforme anexo. Contudo não teve sua audiência admonitória marcada até a presente data.



    (…) encontra-se cumprindo sua pena em regime prisional mais gravoso em razão da ausência de realização de audiência admonitória, a qual o faria ser inserido nas regras aplicadas a seu regime, qual seja, o semiaberto, de modo que, portanto, a adequação seria solucionada pela simples realização de audiência admonitória pela magistrada competente, a qual, até o presente momento, sequer designou data para execução de tal ato. Assim, a juíza a quo, segue agindo em frontal transgressão ao comando contido na Súmula Vinculante 56.



    (…) Os presos em cumprimento de pena no regime semiaberto na Comarca de Barbacena/MG o estão fazendo de forma cumulada com o recolhimento domiciliar, a fim de se evitar a propagação do coronavírus dentro do estabelecimento penitenciário, o que poderia ocorrer ao se permitir que os apenados do semiaberto possam transitar livremente entre a população fora de segregação e a carcerária.



    Assim, todos os reeducandos em cumprimento de pena no regime semiaberto estão cumprimento recolhimento domiciliar. Todavia, o Reclamante, que cumpre todos os requisitos dos demais, está sendo impedido de usufruir do benefício, em razão da ausência de ato da magistrada responsável pela Vara de Execuções” (sic).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) o conhecimento da presente Reclamação Constitucional, caso não seja conhecida que esta seja julgada de ofício.



    b) o deferimento do Pedido de Liminar, DETERMINANDO QUE A AUTORIDADE COATORA DESIGNE A RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRONICO ATÉ QUE SEJA AGENDADA AUDIENCIA ADMONITÓRIA que vem sendo o impedimento para que o Reclamante cumpra sua pena conforme as regras do regime adequado;



    c) quanto ao mérito, seja julgado procedente o pedido, de modo que seja CONCEDIDO ao Reclamante direito de Progressão de Regime do aberto para o livramento condicional” (sic).



    3. Em 11.5.2022, determinei fosse oficiado ao juízo da Vara de Execuções Penais da comarca de Barbacena/MG, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação, esclarecendo a situação prisional do reclamante (Processo n. 4400041-56.2019.8.13.0056), se estaria recluso em estabelecimento compatível com o regime prisional a que tem direito e as medidas adotadas para evitar a disseminação do vírus da Covid-19 e resguardar o estado de saúde do reclamante. As informações requisitadas foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Dispõe-se no art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



      I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 



    5. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    6. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Vara de Execuções Penais de Barbacena/MG teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, na qual se enuncia: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.



    O objetivo da Súmula Vinculante n. 56 é “evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem” (Rcl n. 40.371-MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 18.5.2020).



     Extrai-se da ementa do Recurso Extraordinário n. 641.320, no qual fixados os parâmetros do Tema 423, com repercussão geral, pelo Plenário deste Supremo Tribunal:



    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não s qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas ‘b’ e ‘c’);



    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;



    (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.



    7. Consta das informações prestadas para a complementação da instrução da presente reclamação:



    “DIANTE da reclamação constitucional interposta em favor de DANIEL HERIBERTO MARCIANO - número 53322 -, informo o seguinte:



    _ em execução perante esta Vara as penas aplicadas ao reclamante no processo de número 0065676- 54.2018.8.13.0056, então fixadas em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa por infração do artigo 33, ‘caput’ da Lei 11.343/2006 e 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa por infração do artigo 180, ‘caput’ do Código Penal, unificadas em 06 (seis) anos de reclusão e 510 dias-multa;



    _ regime de cumprimento de pena o semiaberto;



    _ a execução teve início com a remessa a VEP da guia provisória extraída no processo da condenação, quando fixado as condições para cumprimento da pena no regime estabelecido – semiaberto, nesta Comarca cumprido mediante recolhimento noturno na unidade prisional -, realizando-se a admonitória a seguir;



    _ oportunamente nos autos a guia definitiva, não acusando alteração do regime inicialmente estabelecido;



    _ durante a pandemia adotado por este Juízo medidas para salvaguarda da população carcerária da contaminação pelo novo coronavírus, registrando-se dentre tais medidas autorização aos presos que cumpriam pena no regime semiaberto para ausentarem da unidade prisional, admitindo-se no mencionado período o recolhimento domiciliar;



    _ recolhendo em residência particular ficou o reclamante de 19/03/2020 até que transferido para o regime aberto, nesta Comarca cumprido na modalidade domiciliar com monitoração eletrônica;



    _ desnecessário a admonitória na transferência para o aberto, expedindo-se apenas o alvará de soltura, ocorrendo então o desligamento da unidade prisional, firmando o sentenciado um termo de compromisso em que lançadas as condições impostas na decisão que concede a progressão;



    _ o reclamante foi admitido na UGME em 20 de Maio de 2021;



    _ em 13 de Dezembro de 2021 pedido de livramento condicional pelo reclamante, pedido este ainda não apreciado;



    _ também nos autos pedido pelo Ministério Público para justificação de faltas cometidas durante a execução da pena, faltas cometidas ainda no regime semiaberto;



    _ nenhuma das súplicas foram analisadas, pois esta Magistrada entrou em gozo de férias, retornando às atividades somente em 09 de Maio último;



    _ nesta oportunidade designado data para a justificação, diante do pedido formulado pelo Ministério Público;



    _ não há admonitória a ser designada no momento, mas a audiência de justificação, providência levada a efeito nesta oportunidade”.



    Impossível vislumbrar contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal na espécie. Consta das informações prestadas que o reclamante, enquanto cumpria pena em regime semiaberto, permanedeu recolhido “em residência particular (...) de 19/03/2020 até que transferido para o regime aberto, (...) cumprido na modalidade domiciliar com monitoração eletrônica”. Diferente do alegado na inicial, descabe cogitar-se de cumprimento de pena em regime prisional mais gravoso, estando o pedido de livramento condicional da defesa para ser apreciado na origem. Se ocorrer a manutenção do reclamante em estabelecimento prisional inadequado, cabe à defesa eventualmente questionar valendo-se dos instrumentos jurídicos adequados.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora